Tribunal: TJDFT
Processo: 0713100-21.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AGRAVANTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.

1. O agravo interno versa sobre decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar de gratuidade da justiça vindicado pelo agravante, com base em elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, e fixou o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal nos termos do § 7o do art. 99 do CPC, sob pena de deserção.
2. O agravante argui preliminar de ausência de fundamentação e de nulidade da sentença a quo no tocante ao indeferimento da gratuidade judiciária, bem como de maneira reflexa da decisão monocrática guerreada que confirmou o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Sem razão o recorrente. O respeitável juízo a quo adotou parâmetro decisório composto de três elementos, a saber, (1) a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira por descumprimento de intimação para juntada de “cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses” e/ou outros documentos idôneos que poderiam ser adequados à análise do pedido em questão; (2) “renda muito superior à média da população brasileira” (aproximadamente três salários-mínimos e meio); e (3) moradia em área valorizada no Distrito Federal. Preliminar rejeitada.
3. Alega fazer jus inequivocamente ao benefício da gratuidade de justiça, pois cumpre todos os requisitos previstos na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal e que a jurisprudência deste egrégio TJDFT vem adotando tal entendimento para deferir a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Colaciona precedentes da 3a Turma Cível que entende abonar sua tese.
4. Entretanto, é assente na jurisprudência do STJ a inadequação de adoção de critérios exclusivamente abstratos ou objetivos como aqueles previstos na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal para análise da gratuidade judiciária, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. Essa avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. Precedentes. (EDcl no REsp 1803554/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 12/05/2020; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 14/03/2018; AgInt no REsp 1703327/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018; e REsp 1706497/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018).
5. De mais a mais, diante da ausência de provas idôneas de que o agravante possui baixa renda e de que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, é inverossímil que não possa arcar com os ônus processuais, considerando que, segundo estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional.
6. Agravo interno conhecido e não provido.